Tribunal: TJES
Processo: 0008188-24.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008188-24.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LEONARDO ALMEIDA ALVES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇAO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO E DE SEUS BENS.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUTOMÁTICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO AUTOMÁTICO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do Precedente firmado pelo c. STJ, no julgamento do Tema nº 566, “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

2. Após o decurso do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos, consoante Precedente do Excelso Pretório.

3. Consoante Precedente do c. STJ, “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente” (Tema nº 568).

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Cinge-se a controvérsia quanto à juridicidade da sentença objurgada, que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo a execução fiscal.

Irresignado, suscita o recorrente
error in procendo
e nulidade da r. sentença, sob os argumentos de que (i) não houve intimação prévia do exequente acerca da suspensão do feito e do início do prazo prescricional intercorrente; (ii) a sentença carece de fundamentação adequada, por não definir os marcos de contagem da prescrição.

Além isso, alega não ter se operado a prescrição intercorrente, uma vez que (a) não houve desídia do exequente; e (b) houve interrupção do prazo prescricional, diante da localização de bens penhoráveis.

De início, destaque-se não prosperar a alegada necessidade de prévia intimação do exequente para início de contagem do prazo de suspensão e do prazo prescricional, porquanto tanto o início do prazo de suspensão do processo quanto o início do prazo prescricional ocorrem de forma automática, independentemente de prévia intimação.

É o que restou sedimentado em precedentes vinculantes firmados pelos Tribunais Superiores, no enfrentamento dos Temas nº 566/STJ e nº 390/STF, que assim dispõem,
in verbis
:

STJ, TEMA 566: “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, Julgado em 12/09/2018).

STF, TEMA 390: “É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980, tendo natureza processual o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal.
Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos
.” (RE 636562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/02/2023, RG)

Tampouco carece a r. sentença de fundamentação adequada, estando o
decisum
motivado de forma clara e dialogada com os atos processuais, indicando, ademais, os marcos temporais considerados na contagem do prazo prescricional intercorrente.

Sem prejuízo disso, a irresignação recursal merece acolhida, uma vez que, a despeito do início automático do curso da prescrição intercorrente em 19/04/2012 (fim do prazo ânuo de suspensão do feito),
verifica-se ter havido a interrupção do prazo prescricional, diante da localização de bens penhoráveis.

Com efeito, houve penhora via BACENJUD, em 06/12/2016 (fl. 38), bem como houve restrição via sistema RENAJUD, em 12/12/2016 (fl. 39), circunstâncias aptas à interrupção do prazo prescricional intercorrente, consoante Tese firmada pelo Tribunal da Cidadania, no julgamento do Tema nº 568, quando assentou que “
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
”.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE ATINGE OS COOBRIGADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA N. 566 DO STJ. TEMA N. 568 DO STJ. EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BEM. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 125 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade, a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais. Logo, interrompida a prescrição com a citação de alguns dos devedores, alcança-se todos os coobrigados. 2. Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previstos na Lei n. 6.830/80, têm início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 3.
Conforme precedente editado pelo Superior Tribunal de Justiça (tema n. 568), a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente
. 4.
Não há de se falar em prescrição intercorrente se houve, in casu, a penhora de um veículo durante o período em que corria o prazo prescricional, interrompido por tal constrição
. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0030368-97.1999.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/03/2024)

Verifica-se, ademais, não se poder falar em desídia do exequente, uma vez que requereu, já em momento posterior à interrupção do prazo prescricional, a busca e apreensão de veículo do executado (fl. 47), pedido em face do que qual se omitiu o Juízo
a quo
, vindo a, em sequência, proferir a sentença ora objurgada.

Destaque-se, por fim, que, embora conste dos autos o possível falecimento do executado, não há certidão de óbito que comprove tal fato.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo de origem.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)